Tribunal: TJBA
Processo: 8003917-81.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003917-81.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ILMA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE BRITO DOS SANTOS, JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS

APELADO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE FILIAÇÃO NÃO AUTORIZADA A ENTIDADE ASSOCIATIVA. CONSUMIDORA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que reconheceu a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de filiação não autorizada à entidade associativa e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00. A recorrente, pessoa idosa e aposentada, sustenta a insuficiência do montante arbitrado e pleiteia a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende adequadamente às funções compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de filiação associativa sem manifestação de vontade da consumidora e a consequente realização de descontos em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e violação aos direitos do consumidor, sobretudo quando a vítima é pessoa idosa e depende do benefício como única fonte de renda.

A ré mantém a cobrança mesmo após reclamação administrativa, realizando novo desconto indevido, circunstância que evidencia descaso com a consumidora e reforça a gravidade da conduta.

A fixação da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de reprovabilidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da condenação.

O valor arbitrado em primeiro grau revela-se ínfimo diante da reiterada prática de descontos indevidos atribuída à entidade ré e do elevado poder econômico da instituição, sendo incapaz de cumprir a função preventiva da responsabilidade civil.

A majoração para R$ 15.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso, pois preserva o caráter compensatório e pedagógico da indenização sem ensejar enriquecimento sem causa, sobretudo diante do reduzido valor material descontado e da ausência de repercussões extraordinárias além da esfera moral ordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A realização de descontos em benefício previdenciário decorrentes de filiação associativa não autorizada configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a vulnerabilidade da vítima e a função pedagógica da condenação.

Mostra-se cabível a majoração da indenização quando o valor fixado na origem se revela ínfimo e incapaz de cumprir a função preventiva da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0003287-66.2012.8.05.0088, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, publ. 09.11.2021; TJSC, Apelação nº 5000787-33.2024.8.24.0074, Rel. Des. Alex Heleno Santore, 8ª Câmara de Direito Civil, j. 27.05.2025.